Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-71.2025.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-71.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[D. C. D. C. - CPF: 078.863.991-96 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. contratação eletrônica com assinatura digital. inexistência de vício de consentimento. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário de cartão de crédito consignado, cumulado com devolução de valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC); (ii) se houve falha na prestação de informações pela instituição financeira; (iii) se há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A contratação eletrônica do cartão de crédito consignado restou demonstrada por meio de assinatura digital, com envio de documentos e selfie do contratante, forma válida e reconhecida juridicamente (MP no 2.200-2/2001).

4. A alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato não se sustenta, diante da documentação juntada e da ausência de impugnação por longo período, configurando anuência tácita e afastando o vício de consentimento.

5. Não houve comprovação de venda casada ou de falha na prestação do serviço; tampouco se vislumbra abuso na cobrança dos encargos, os quais se encontram dentro da média do mercado para a modalidade.

6. A ausência de conduta ilícita e de dano efetivo afasta o dever de indenizar e a repetição em dobro, esta última condicionada à demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor.

7. Preliminar de nulidade por ausência de inscrição suplementar do patrono da parte apelante na OAB/MT rejeitada, por se tratar de mera irregularidade administrativa, sem prejuízo processual.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, por meio eletrônico e assinatura digital, desde que comprovada a ciência do consumidor. 2. A ausência de impugnação da contratação por longo período, aliada ao recebimento dos valores, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. Não se configura dano moral nem cobrança indevida quando demonstrada a regularidade contratual e a legalidade dos descontos realizados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIOGO CUSTÓDIO DA CRUZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Nulidade De Ato Jurídico, Devolução De Valores Cobrados Indevidamente Em Dobro E Danos Morais”
(Processo no 1000166-71.2025.8.11.0029), ajuizada pelo ora apelante, contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (cf. Id. no 202466007).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que não ocorreu a prescrição suscitada pela parte requerida, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto indevido, e que, por se tratar de relação de consumo, deve incidir o prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a decadência.

No mérito, sustenta ser pessoa simples e de idade avançada, que jamais desbloqueou ou utilizou cartão de crédito que originou os descontos em sua aposentadoria.

Afirma que buscou um empréstimo consignado tradicional, com pagamento parcelado, e não uma dívida rotativa por meio de cartão consignado, e que vem tendo descontados mensalmente 5% de sua margem desde novembro de 2021, sem amortização efetiva da dívida principal.

Assevera que, ao contratar, acreditava tratar-se de operação bancária comum e não de cartão de crédito consignado, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira, a qual deixou de prestar informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato.

Argumenta que os descontos mensais cobrem apenas encargos moratórios, sem abatimento do capital, tornando a obrigação interminável. Invoca violação aos artigos 39, incisos I, III e V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por representar conduta abusiva e desequilibrada.

Alega, ainda, que nunca manifestou intenção de contratar cartão de crédito e que houve falha na prestação de informações, o que configura vício de consentimento e justifica a declaração de nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais (cf. Id. no 315633861).

Em contrarrazões, o apelado limita-se a suscitar, preliminarmente, a nulidade da atuação do patrono da parte recorrente por ausência de inscrição suplementar na OAB/MT, circunstância que, segundo argumenta, comprometeria a validade dos atos processuais por ele praticados. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 315633865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e danos morais.

Alega a parte Apelante que foi induzida a erro ao contratar empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi fornecido cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), que jamais utilizou o cartão, que os descontos em seu benefício previdenciário configuram “dívida eterna” e que houve violação dos artigos 39, I, III, V e 51, IV, do CDC.

Já a parte Apelada defende que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, realizada por meio de assinatura biométrica digital, com ciência do consumidor sobre a natureza do produto, que não houve venda casada ou abusividade, e que o saldo devedor foi parcelado com previsão de término da dívida.

A parte Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de inscrição suplementar do advogado da parte Apelante na OAB/MT, o que comprometeria a validade de sua atuação nos autos.

Pois bem.

Passa-se ao exame da preliminar suscitada pelo apelado.

A questão não merece acolhimento. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa e não compromete a validade dos atos processuais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT configura mera irregularidade administrativa, que não afeta a validade dos atos processuais nem constitui óbice ao exercício do direito de defesa, devendo eventual apuração ser realizada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil” (N.U 1027979-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Dito isso, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), se o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do produto contratado e se há dever de indenizar por eventuais danos morais e materiais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na procedência dos pedidos do consumidor, sendo necessário analisar as circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso em análise, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apresentando documentação que demonstra a assinatura digital do autor, realizada por meio de envio de selfie e documentos pessoais, conforme se verifica nos documentos de ID 188313593. Tal forma de contratação é válida e amplamente reconhecida pela jurisprudência como meio legítimo de manifestação de vontade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1078082-82.2024.8.11.0041

APELANTE: CARLA MARIA DA SILVA ARRUDA

APELADO: BANCO MASTER S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – INFORMAÇÕES CLARAS – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se restou evidenciada as contratações de empréstimos através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos os contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características dos negócios jurídicos, bem como que a parte autora se beneficiou das referidas contratações com as liberações dos créditos em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 – Recurso desprovido.-

(N.U 1078082-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Em igual sentido, já decidiu esta Relatoria:

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato c/c declaratória e indenizatória. cartão de crédito consignado (rmc). vício de consentimento. inexistência. contratação eletrônica válida. utilização efetiva do cartão. taxas de juros compatíveis. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e abusividade na contratação com reserva de margem consignável.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado; (ii) a validade da contratação eletrônica mediante assinatura digital com biometria e geolocalização; (iii) a legalidade dos descontos e das taxas de juros aplicadas; (iv) a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; e (v) o cabimento de repetição de indébito e danos morais.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, porém sem inversão automática do ônus da prova nem presunção de procedência do pedido.

4. Restou comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado, por meio de termo assinado digitalmente, com autenticação por biometria facial e geolocalização, bem como cláusulas claras sobre a natureza do produto.

5. A efetiva utilização do cartão por parte do autor – mediante saque e pagamentos – afasta a tese de erro substancial quanto ao objeto do contrato.

6. As taxas de juros pactuadas (5,5% a.m.) se mostraram compatíveis com os parâmetros médios do mercado para a modalidade de cartão consignado, não configurando abusividade.

7. A contratação eletrônica, nos moldes da MP no 2.200-2/2001, é juridicamente válida, e os elementos técnicos garantem a autenticidade do ato.

8. A legislação permite a reserva de margem consignável específica para cartão de crédito (art. 115, VI, da L. 8.213/1991).

9. Não há fundamento para conversão do contrato em modalidade diversa, tampouco para a restituição em dobro ou indenização, dada a inexistência de conduta ilícita.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo assinado eletronicamente, com cláusulas claras e utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício de consentimento. 2. As taxas de juros pactuadas, quando compatíveis com a média do mercado da respectiva modalidade, não caracterizam abusividade. 3. A ausência de ilicitude afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

(N.U 1068025-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o autor se beneficiou do crédito disponibilizado, tendo recebido o valor em sua conta bancária. A alegação de que não tinha ciência da natureza do contrato não se sustenta diante da documentação apresentada, que demonstra claramente tratar-se de cartão de crédito consignado com RMC. Além disso, os descontos vêm ocorrendo desde novembro de 2021, sem que o autor tenha questionado a contratação por longo período, o que reforça a tese de que tinha pleno conhecimento da natureza do contrato.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Câmara:

Direito do Consumidor. Recursos de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Cartão de Crédito Consignado. Contrato Celebrado com envio de Valores à Conta do Consumidor. Transcurso de Longo Período sem Impugnação. Legitimidade da Contratação. Recurso Provido e Outro Prejudicado.

I. Caso em Exame

1. Ação ajuizada por consumidor visando declarar a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não reconhecido, com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarou nulas cláusulas relativas à RMC, converteu o contrato em empréstimo consignado comum e determinou a restituição simples, sem danos morais. Ambas as partes apelaram: o consumidor, pelos danos morais e honorários; o Banco, pela improcedência total dos pedidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato; (ii) estabelecer se há elementos para a condenação do Banco ao pagamento de danos morais e à restituição de valores descontados.

III. Razões de Decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado ficou comprovada por meio de documentos juntados pelo Banco, incluindo proposta de adesão assinada, comprovantes de TED e faturas, demonstrando o envio de valores à conta do consumidor.

4. Não há prova de vício de consentimento, tampouco de que o consumidor desconhecesse as condições contratadas, especialmente porque os descontos ocorreram por mais de sete anos sem qualquer impugnação.

5. A conduta do consumidor configura venire contra factum proprium, sendo incabível alegar desconhecimento ou irregularidade contratual após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período.

6. Não se verificam falha na prestação do serviço, cobrança indevida, nem ofensa a direito da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais ou a repetição do indébito.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto ao desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco provido e do Autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos que evidenciem a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados. 2. A inexistência de impugnação por longo período, aliada à utilização dos valores creditados, afasta a configuração de vício de consentimento e impede a alegação de nulidade contratual. 3. Não se configura dano moral nem cobrança indevida quando demonstrada a regularidade do contrato e dos descontos efetuados com base em cláusulas previamente aceitas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 86, § único, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

(N.U 1024323-87.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Quanto à alegação de que se trata de “dívida eterna”, verifica-se que, conforme demonstrado pela instituição financeira, o saldo devedor da parte autora foi parcelado, com previsão de término da dívida, não havendo que se falar em perpetuidade da obrigação. Conforme se observa na documentação apresentada, há previsão de parcelamento do saldo devedor em quantidade fixa de parcelas, com inserção da data final do desconto.

No que tange à alegação de venda casada, não há elementos nos autos que comprovem tal prática. A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é um produto específico, previsto na Lei 10.820/2003, que permite o desconto de até 5% do benefício previdenciário para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Não se trata de venda casada, mas de produto com características próprias, devidamente regulamentado.

Em relação ao pedido de danos morais, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que possa ensejar reparação. A contratação foi regular, com ciência do consumidor sobre a natureza do produto, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou violação de direitos da personalidade.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, também não merece acolhimento, uma vez que não se trata de cobrança indevida, mas de descontos decorrentes de contrato válido e regularmente celebrado. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026